Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-04.2023.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000263-04.2023.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RONILDO DE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
RONALDO GONCALVES DOS REIS

APELADAS: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e OUTRA

Advogado(s)
:
RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU, RODRIGO SCOPEL, REGINA CELI SINGILLO, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU, DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. SINISTRO COM PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REPASSE DE VALOR PARA QUITAÇÃO DE CONSÓRCIO. AUTORIZAÇÃO ASSINADA PELO SEGURADO. AUTENTICIDADE CONFIRMADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE OU PAGAMENTO INDEVIDO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO CAUSAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes pedidos de: nulidade de documento autorizativo para repasse de parte da indenização securitária à Administradora de Consórcio, repetição de indébito, revisão contratual, lucros cessantes e dano moral, em lide ajuizada por consorciado, cujo caminhão sofreu perda total, tendo a Seguradora quitado o contrato e repassado o saldo remanescente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a pretensão estaria prescrita; estabelecer se a assinatura, constante do documento autorizativo de pagamento, é falsa, apta a invalidar o repasse realizado pela Seguradora; determinar se o pacto de consórcio comporta revisão, quanto ao critério de cálculo do valor do bem; e analisar se estão configurados danos material (repetição de indébito e lucros cessantes) e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do CDC às pretensões de reparação e repetição de indébito; tendo a demanda sido proposta dentro de cinco anos, contados do conhecimento do fato alegadamente danoso, a prescrição é afastada.

4. A perícia grafotécnica, fundamentada e baseada na comparação de 41 padrões gráficos, conclui pela autenticidade da assinatura aposta no documento autorizativo, inexistindo prova em sentido contrário.

5. A Seguradora, ao repassar parte da indenização à Administradora de Consórcio, agiu segundo cláusula contratual e exigência legal de desoneração do bem alienado fiduciariamente, especialmente porque houve anuência expressa do Segurado.

6. A avença de consórcio prevê, de forma válida, a atualização das parcelas, com esteio na tabela do fabricante, não havendo demonstração de abusividade ou onerosidade excessiva.

7. Ausente prova de pagamento indevido ou má-fé das Demandadas, não se configura hipótese de repetição de indébito.

8. A integralidade da indenização securitária foi devidamente paga, parte à Administradora e parte ao Segurado, inexistindo ato ilícito ou nexo causal que ampare pedido de lucros cessantes.

9. Não comprovado ato ofensivo à honra ou dignidade do Autor, mantém-se a improcedência da pretensão indenizatória por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 27 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 487, I, do Código de Processo Civil; CPC, art. 85, §11. CDC (prazo prescricional quinquenal).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°
8000263-04.2023.8.05.0153
, em que figura como Recorrente
RONILDO DE LIMA SANTOS
, sendo Recorridas
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
afastar a preliminar de prescrição e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.